Tribunal: TJBA
Processo: 0561990-87.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561990-87.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA GOULART PENTEADO, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADA: SILVANA MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELA FERREIRA NUNES, VANESSA DA SILVA CRUZ, ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO DO PRODUTO. PERÍCIA. COMPROVAÇÃO. INFILTRAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NO PRAZO DE 30 DIAS. FACULDADE DO CONSUMIDOR OPTAR PELA RESOLUÇÃO DA AVENÇA. ART. 18, §1º, DO CDC. RESTITUIÇÃO DO PREÇO À AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRIVAÇÃO DO USO DO BEM. ENCAMINHAMENTO À CONCESSIONÁRIO POR DIVERSAS OCASIÕES. INDENIZAÇÃO. MONTANTE FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0561990-87.2018.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.